Tribunal: TJMT
Processo: 0021415-26.2006.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021415-26.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), SULTAO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 03.996.681/0001-88 (APELADO), EDUARDO ALVES DE SOUZA - CPF: 260.764.028-81 (APELADO), LUIZ ANTONIO DE ARRUDA - CPF: 037.660.578-20 (APELADO), WILLIAN CARLOS ROCHA - CPF: 877.201.241-20 (APELADO), CLEITON DA SILVA SANTOS (APELADO), WANDECLARK SOUZA LIMA - CPF: 575.214.257-15 (APELADO), RONALD ROLAND - CPF: 298.654.918-77 (APELADO), ROBSON COUTO - CPF: 863.213.586-49 (APELADO), ROBSON COUTO - CPF: 863.213.586-49 (ADVOGADO), JEAN CARLOS CREPALDI - CPF: 915.553.611-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CLEITON DA SILVA SANTOS - CPF: 707.570.461-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
PARADIGMA - TRIBUNAL SUPERIOR (REsp Nº 1.340.553/RS) - RITO - RECURSOS REPETITIVOS -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 566 a 571),
“havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”.

2.
Recurso provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interpost
a
pelo

Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo
do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
, que, nos autos da Execução Fiscal n.º
0021415-26.2006.8.11.0041
, ajuizada em face de

Sultão Distribuidora de Combustíveis LTDA, Eduardo Alves de Souza,
Luiz Antônio de Arruda, William Carlos Rocha,
Wandeclark
Souza Lima, Ronald Roland, Robson Couto, Jean Carlos Cr
epaldi, e Cleiton da Silva Santos
, decretou a prescrição intercorrente e determinou a extinção da ação.

Inconformado, o Apelante alega, sucintamente,
que não houve inércia da Fazenda Pública que justificasse a prescrição intercorrente, visto que a demora no prosseguimento da execução decorreu de falhas processuais atribuíveis ao Poder Judiciário, e não à ausência de diligência por parte do apelante.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal movida pelo
Estado de Mato Grosso,
a qual decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 16/10/2018
).

No presente caso, o despacho inicial foi proferido
e
m
27/11/2006
;
Em 25/01/2007 foi expedida carta precatória
para o Juízo de
Paulínia
- São Paulo,
para proceder a citação dos executados
: Willian Carlos Rocha,
Cleiton da Silva Santos e
Wande
clark
Souza Lima e Robson Couto
; Em 25/01/2007 foi expedida carta precatória para o Juízo de Cajamar- São Paulo

para proceder a citação do executado Jean Carlos Crepaldi
; Em 25/01/2007 foi expedida carta precatória para o Juízo de Osasco - São Paulo,
para proceder a citação do executado Sultão Distribuidora de Combustíveis Ltda;

Em 25/01/2007 foi expedida carta precatóri
a
para o Juízo de Campinas - São Paulo para proceder a citação do executado Ron
ald Roland
;
Em seguida r
estaram infrutíferas as citações dos executados: Jean Carlos Crepaldi em 19/
03/2007
,
Eduardo Alves de Souza em 18/04/2007
, Luiz Antônio Arruda
18/04/2007
,Willian Carlos Rocha
, Cleiton da Silva Santos e
Wandeclark
Souza Lima em 28/05/2007, em mesma ocasião
o executado Robson Couto foi citado
;
Em 18/09/2007 a
Fazenda Pública requereu a citação
por carta do Executado
Sultão Distribuidora de Combustíveis, informando novo endereço, bem como a citação
por edital dos sócios: Cleiton da Silva Santos, Eduardo Alves de S
ouza, Jean Carlos Crepaldi, Luiz
Antonio
Arruda, Ronald Roland,
Wandeclark

Souza Lima
e Wi
llian Carlos Rocha
,
requerendo ainda, que fosse oficiado o juízo deprecado para prestar informações acerca do cumprimento da Carta Precatória
expedida ao Juízo de Campinas; Em
23/10/2017 acostou-se aos autos informação acerca do resultado infrutífero da tentativa de cit
ação do executado Ronald Roland
; A Fazenda Pública em 22/01/2018 requereu a penhora sobre os bens e valores do executado Robson
Couto, bem como a citação por edital
dos demais executados
;

Em
22/08/2018 foi deferido pelo Juízo a penhora online
via
Sisbajud
, bem como a citação por carta do executado Sultão Transportes e Comércio de Combustíveis Ltda
, bem como a citação por edital dos demais executados
;
Em 03/09/2018 houve bloqueio parcial de valores nas contas do executado Robson Couto
;
Em 24/08/2018
o executado Robson Couto advogando em causa própria
pugnou pelo desbloqueio do
s valores em razão da impenhorabilidade.
Em 06/08/2019, foi indeferido o pedido
;
Instada
a se manifestar em 04/10/2023 a Fazenda Pública requereu novamente a penhora; Pelo
Juízo em 11/10/2023 foi determinada a intimação da Fazenda Pública para manifestar-se acerca da ocorrência da prescrição intercorrente;
Em
21/11/2023 a Fazenda
Pública
manifestou nos autos informando
a inocorrência da prescrição intercorrente;
E
m

24/04/2024
,
o Juízo
sentenciou o feito extinguindo-o em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

No presente caso, constata-se que, em
18/09/2007
, a Fazenda Pública Municipal requereu a
expedição de nova carta de citação
para novo endereço do
executado Sultão Distribuidora de Combustíveis Ltda,
bem como requereu a citação por edital dos demais executados diante das tentativas infrutíferas,

contudo, tal pleito foi apreciado apenas em
22 de agosto de 2018
. Embora tenha sido deferid
a
, a
expedição de carta de citação e edital de citação, tal diligência não foi efetuada pelo Juízo.

A
pós
, houve penhora parcial de valores nas contas do executado Robson Couto em 03/09/2018
.

Dessa forma
,
tenho que a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos não pode ser atribuída
ao
exequente, mas sim ao mecanismo do Poder Judiciário, devendo incidir ao caso a Súmula 106 do STJ, para afastar a prescrição intercorrente. Isso porque, dentro do
prazo de suspensão e somados com o prazo prescricional, a Fazenda Pública requereu que o Juízo diligenciasse, por mei
os
disponíveis,
a citação

d
o
s
Executado
s
, contudo, pedidos esses que não foram apreciados pelo juízo a quo, o qual proferiu sentença indicando a ocorrência de prescrição intercorrente.

Dessa forma, não constatada a desídia da Fazenda Pública Estadual, nos termos da repercussão geral nº 1.340.553/RS, em referência, de rigor a desconstituição da r. sentença.

Em razão do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a sentença que decretou a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da ação de execução fiscal.

Custas recursais, '
ex
lege'

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024